Tribunal: TJMT
Processo: 1036837-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036837-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (RECORRENTE), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

JUNTADA DE TELAS SISTÊMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou as cobranças e a negativação comprovar a origem dos débitos, o que não restou comprovado.

3. Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%) ao aluno, impossível a cobrança de valores deste, pois o programa se destina à cobertura integral do valor, restando comprovada a falha na prestação do serviço.

4. A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada ao inserir indevidamente o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que o financiamento estudantil não exime a aluna de arcar com todos os outros serviços e débitos individuais comprovados pelo extrato financeiro. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como, reconhecida a exigibilidade dos valores. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e redução do quantum indenizatório.

A reclamante foi aluna da instituição reclamada no curso de Direito. Informa que durante todo o curso foi beneficiada com financiamento estudantil FIES no percentual de 100% (cem por cento), e ainda assim, a requerida inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes. A fim de comprovar a tese inicial, acosta print do sistema FIES, comprovantes de aditamento do benefício, print de ligação realizada.

A reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito e que o financiamento estudantil a não exime a reclamante de arcar com todos os outros serviços e débitos individuais referentes à: disciplinas acrescidas, provas de segunda chamada e horas/aulas cursadas além do contratado no financiamento. A reclamada acosta boletim, contrato do FIES, contrato de prestação de serviços, extrato financeiro e telas sistêmicas com dados da reclamante e informações do benefício.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, especialmente, a tela sistêmica com informações da reclamante (id. 86972458) e o Extrato Financeiro (id. 86972465), verifica-se que a situação final das mensalidades da Recorrente consta como Bolsa 100% (cem por cento). Razão pela qual, não restou comprovado nos autos que a reclamante, ora recorrida colaborava com algum valor na contraprestação das mensalidades, principalmente, porque o programa se destina à cobertura integral do valor, restando comprovada a falha na prestação do serviço. Ademais, a reclamada não comprovou nos autos a efetiva contratação de horas aulas que não estavam abrangidas pelo financiamento.

A esse respeito, o Juízo
a quo
salientou na sentença que “
Eventual alteração no valor da mensalidade ou equívocos no momento da indicação da reclamada não pode ser suportada pelo aluno financiado, sob pena de causar grave insegurança jurídica e em confronto com o princípio da boa-fé, que funciona como princípio norteador das relações contratuais” (sic – id. 86972470).

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou nas 22 inscrições do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, que totalizam o valor de R$ 17.031,81 (dezessete mil e trinta e um reais e oitenta e um centavos), resta comprovada a falha na prestação de serviços, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022